Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-64.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (RECORRENTE), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007831-64.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

07/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A/ BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA

Recorrido(s):

ADRIANA REGINA RAGNINI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO UTILIZADO POR TERCEIROS. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida ADRIANA REGINA RAGNINI postula pela declaração da inexistência do débito de R$ 301,36 (trezentos e um reais e trinta e seis centavos) bem como a quantia de R$ 169,30 (cento e sessenta e nove reais e trinta centavos), decorrente de fraude realizada por terceiros em compra realizada em seu cartão de crédito, bem como indenização por danos morais em razão da referida fraude sofrida.

2.
A Recorrida logrou êxito em comprovar a irregularidade da cobrança e da fraude sofrida, tendo em vista que as Recorrentes após o reconhecimento da irregularidade da transação realizaram a restituição do valor pago.

3.
Mais a mais, verifico que os débitos decorrem de utilização do cartão de crédito em transações online, sem que tenha a comprovação de qualquer vínculo com a Recorrida.

4.
Ainda as Recorrentes procederam com o envio de novo cartão a Recorrida, contudo, de forma injustificada procederam com o bloqueio mesmo após a liberação para uso.

5.
As Recorrentes ao proceder com a possibilidade de pagamento por meio online, deverá se atentar a segurança dos usuários, essencialmente por não permitir compras fraudulentas, bem como a utilização de cartões por fraudadores, eis que é de conhecimento de para a realização de cadastro do cartão em plataforma digital não se faz necessário o uso de senha pessoal.

6.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao permitir a liberação do crédito e efetivação do pagamento.

7.
No caso, entendo configurados os danos morais, tendo em vista que a Recorrida tentou a resolução administrativa para sustar as cobranças das compras fraudulentas, contudo, a restituição demorou a ser efetivada e a Recorrida teve que arcar com o pagamento das faturas para evitar o bloqueio do cartão pela inadimplência.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do desvio produtivo do consumidor que encontra-se adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno os Recorrentes BANCO DO BRASIL SA e BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022